Tribunal: TJDFT
Processo: 0712698-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INEXATIDÃO MATERIAL. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. ALTERAÇÃO DO MARCO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. No que tange aos vícios apontados, tem-se que o v. acordão foi claro e expresso em sua fundamentação, vez que a fundamentação se mostrou clara, expressa e coerente.
2. A alteração do marco da prescrição não configura reformatio in pejus, porque além de o recurso ter sido desprovido, ainda que fosse acolhida, "(...) 2. O acolhimento de questão de ordem pública pelo Tribunal de apelação não macula o princípio do non reformatio in pejus. Precedentes." (AgInt no AREsp: 927975 PR).
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, art. 1.025 do CPC. Consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
5. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.